Tribunal: TJDFT
Processo: 0753285-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O erro material é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), e, na hipótese de ser acolhida a tese do embargante, o que não é o caso, haveria alteração do julgado. Logo, não se verifica erro material.
3. Também não há se falar em obscuridade, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise, nem em omissão a ser suprida, uma vez que houve manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se constatando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
3.1. A embargada figurou como substituída no cumprimento coletivo de sentença ajuizado pelo sindicato representativo da classe em desfavor do embargante e, diante de tal fato, deflagrada a execução coletiva pelo ente sindical, restou interrompida a prescrição, cuja contagem será retomada a partir do último ato do processo que a interrompeu (art. 202, V e parágrafo único, do Código Civil – CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, bem como as Súmulas 150 e 383 do Supremo Tribunal Federal - STF.
3.2. A Fazenda Pública, à qual se aplicam algumas regras próprias, não figurou no REsp no 1.273.643, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que tinha como partes o Banco Itaú S/A e pessoas naturais. Logo, O entendimento nele firmado não se aplica à espécie.
3.3. Além disso, conquanto a sentença prolatada nos autos da ação coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998, aplica-se ao caso o entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE (Tema 880), com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, segundo o qual o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017.
3.3.1. Logo, considerando que o cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010, não se vislumbra a prescrição da execução coletiva, restando afastada a aplicação do julgado no REsp no 1.388.000/PR.
3.4. Apesar de asseverado que a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva apenas será observada quando houver discussão acerca da legitimidade do sindicato, não é o entendimento adotado pelos tribunais pátrios, pois não se exige tal debate para fins de interrupção da prescrição nos termos externados.
3.4.1. O sindicato, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, por consectário, em observância aos dispositivos legais e normativos citados, proposto cumprimento de sentença coletiva pelo ente sindical, restou interrompida a prescrição, cuja contagem será retomada a partir do último ato do processo que a interrompeu. Mais ainda se houver discussão acerca da sua legitimidade, pois, neste caso, busca-se evitar a imputação de comportamento inerte aos sindicalizados que, cientes da propositura de pretensão executória pelo ente sindical, preferem a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva, afastando, assim, que o cumprimento da obrigação imposta em sentença pereça pelo não exercício.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.